Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária CGG Trading S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira o pedido que formulara almejando a utilização do laudo de avaliação dos imóveis penhorados, objeto das matrículas no 363 e 364, confeccionado nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT. Segundo o provimento guerreado, conquanto a avaliação dos imóveis penhorados tenha sido realizada em data recente, a saber, 13.10.2020, o preço médio da terra para cultivo de grãos experimentara grande valorização nos últimos meses, em especial na região do Mato Grosso onde estão situados os bens, não sobejando possível o aproveitamento do laudo técnico confeccionado nos autos da carta precatória nomeada. Não se conformando com aludida apreensão, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada na carta precatória individualizada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, no valor histórico de R$1.746.843,27 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos). Observara que, durante o curso procedimental, foram penhorados alguns imóveis de titularidade do agravado, notadamente duas áreas de terras, ambas situadas no município de São Joaquim/MT, denominadas “Fazenda Marabá I” e “Fazenda Marabá II”, respectivamente, objeto das matrículas n° 363 e 364 todas do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT. Informara que o agravado e sua esposa foram regularmente intimados da penhora e, posteriormente, fora determinada a expedição de carta precatória com a finalidade de promover a avaliação dos imóveis penhorados. Noticiara que, após ter realizado a distribuição da carta precatória de avaliação, tivera conhecimento de que o credor hipotecário Banco Rabobank promovera a avaliação dos imóveis individualizados nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT. Registrara que os imóveis em questão – “Fazenda Marabá I” e “Fazenda Marabá II” -, foram avaliados, na data de 13.10.2020, em R$ 70.389.000,00 (setenta milhões e trezentos e oitenta e nove mil reais). Ressaltara que, diante do pouco tempo transcorrido desde a avaliação, deve ser aproveitada a cotação aferida, promovendo-se, caso necessário, apenas a atualização monetária do valor apurado. Defendera que a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados consumirá tempo, trabalho e custos, devendo ser aproveitada a avaliação promovida nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106. Assinalara que o artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza o uso de laudo de avaliação como prova emprestada. Asseverara que a realização de nova avaliação afigura-se contrária ao princípio da celeridade e economia processual. Acrescera que a avaliação fora realizada há menos de 10 (dez) meses, não havendo indícios concretos de que o valor de mercado dos imóveis experimentara valorização ou depreciação excepcional, circunstância que dispensa e torna descabida a realização de nova avaliação. Acentuara que, de conformidade com ao artigo 873 do estatuto processual, somente admite-se nova avaliação do imóvel penhorado quando houver erro na avaliação ou dolo do avaliador; se se verificar, posteriormente à avaliação, que houvera majoração ou diminuição no valor do bem; se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Aduzira que não se verificara nenhuma dessas hipóteses, devendo ser aproveitada a avaliação promovida pelo credor hipotecário do agravado. Salientara que o credor hipotecário, Banco Rabobank, fora admitido como terceiro interessado nos autos do presente cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo em se utilizar a avaliação promovida como prova emprestada. Postulara, então, “o reconhecimento do Laudo de Avaliação apresentado como prova emprestada e a reformada a r. decisão agravada para homologar a avaliação do imóvel litigioso no patamar de R$ 70.389.000,00 (setenta milhões e trezentos e oitenta e nove mil reais)[1].” Consignara que, outrossim, após a homologação da avaliação promovida nos autos da carta precatória 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT, deve ser determinada a alienação dos imóveis em leilão judicial eletrônico. Pontuara que, diante das peculiaridades e particularidades do caso concreto, notadamente o elevado valor dos imóveis e a sua destinação para a agricultura, deve ser fixado lanço mínimo no equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor da alienação, em eventual segundo praceamento. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária CGG Trading S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira o pedido que formulara almejando a utilização do laudo de avaliação dos imóveis penhorados, objeto das matrículas no 363 e 364, confeccionado nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT. Segundo o provimento guerreado, conquanto a avaliação dos imóveis penhorados tenha sido realizada em data recente, a saber, 13.10.2020, o preço médio da terra para cultivo de grãos experimentara grande valorização nos últimos meses, em especial na região do Mato Grosso onde estão situados os bens, não sobejando possível o aproveitamento do laudo técnico confeccionado nos autos da carta precatória nomeada. A seu turno, não se conformando com aludida apreensão, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição da decisão arrostada, de forma a ser afastada a determinação da realização da perícia técnica, aproveitando-se a perícia confeccionada na carta precatória individualizada. Do alinhado afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de utilização do Laudo de Avaliação dos imóveis penhorados, objeto das matrículas no 363 e 364, confeccionado nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT, como prova emprestada. Sustentara a agravante, em suma, que a apuração do valor dos imóveis penhorados prescinde de prova técnica, pois deve ser aproveitada perícia idêntica confeccionada nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, promovida pelo Banco Rabobank, credor hipotecário do agravado. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos, afere-se que, durante o curso procedimental do executivo subjacente, foram penhorados alguns imóveis de titularidade do agravado, dentre os quais duas áreas de terras, ambas situadas no município de São Joaquim/MT, denominada “Fazenda Marabá I” e “Fazenda Marabá II”, respectivamente, objeto das matrículas n° 363 e 364, todas do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT, confira-se[2]: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CGG TRADING S.A. em desfavor de MAURO EIITI MUROFUSE. Na petição de Id. n. 62417578, o Credor junta cópia das matrículas n° 363, 364, 690, 698 e 715. Requer: a) penhora e avaliação dos imóveis correspondentes às referidas matrículas; b) leilão eletrônico dos referidos imóveis; e c) nomeação do leiloeiro público oficial Wanderley S. Pereira. Pleiteia, ainda: a) expedição de ofícios para as instituições bancárias prestarem informações sobre as Cessões de Direitos e Obrigações dos Contratos de Financiamento Agrícolas realizados pelo Executado; e b) expedição de ofício para unidade competente prestar informações se os veículos descritos na pesquisa Infojud ainda fazem parte do patrimônio do Executado. É o relatório. Decido. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora dos seguintes imóveis: a) área de terras situada no município de São Joaquim - MT, comarca de Novo São Joaquim – MT, denominada ‘Fazenda Marabá I’, matriculado sob o n° 363 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417582); b) área de terras situada no município de São Joaquim - MT, comarca de Novo São Joaquim – MT, denominada ‘Fazenda Marabá II’, matriculado sob o n° 364 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417583); c) Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417584) e d) Fazenda São Geraldo. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, matriculado sob o n° 698 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417586). Expeça-se Termo de Penhora, nos termos do art. 838 do CPC/15, para que o credor providencie a averbação junto ao registro competente, no prazo de vinte dias (CPC/15 844). Intime-se o executado (sem advogado constituído no processo) da penhora, pessoalmente, via correio (art. 841, § 2o, CPC), de que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 525, § 11, CPC. Proceda a Secretaria, caso seja necessário: 1) a intimação do cônjuge no endereço em que o executado foi citado, com a advertência de que ele possui preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (CPC, arts. 842, 843, § 1o); e demais coproprietários; 2) a intimação do credor hipotecário, solicitando informar qual o valor do débito remanescente relativo ao imóvel hipotecado/penhorado, e demais credores, nos termos do art. 799 do CPC/15; Sem prejuízo, fica o Exequente intimado a: 1) juntar certidão negativa/positiva de débitos com ITR, uma vez que os imóveis são rurais; 2) trazer planilha atualizada do débito; 3) informar se pretende a adjudicação do imóvel ou alienação particular, nos termos do art. 879, I do CPC/15; Cumpridas as diligências pelo Cartório e pelo Exequente, expeça-se Carta Precatória de avaliação (CPC 870 a 875).” Deve ser registrado que, cumpridas as diligências individualizadas, determinara o Juízo a expedição de carta precatória para avaliação dos imóveis penhorados, como retrata o abaixo reproduzido[3]: “(...) Por fim, expeça-se Carta Precatória de Avaliação dos imóveis: a) área de terras situada no município de São Joaquim - MT, comarca de Novo São Joaquim – MT, denominada ‘Fazenda Marabá I’, matriculado sob o n° 363 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417582); b) área de terras situada no município de São Joaquim - MT, comarca de Novo São Joaquim – MT, denominada ‘Fazenda Marabá II’, matriculado sob o n° 364 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417583); c) Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT (Id. 62417584), a ser cumprida na Comarca de Novo São Joaquim - MT. Cumpre destacar que no Juízo Deprecado os processos tramitam sob a forma eletrônica. Diante disso, tendo em vista os princípios da celeridade e efetividade processuais, bem como a necessária cooperação entre os sujeitos do processo, deverá a parte interessada distribuir eletronicamente a Carta Precatória expedida diretamente no sistema PJE do Juízo Deprecado. Assim, após a expedição, intime-se a parte para que efetive a distribuição eletrônica da Precatória, juntando, no prazo de 30 dias, o respectivo comprovante.” Posteriormente, a agravante formulara ao Juízo pedido almejando a utilização do laudo de avaliação dos imóveis penhorados, objeto das matrículas no 363 e 364, confeccionado nos autos da carta precatória no 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT, como prova emprestada, afastando-se a determinação da realização da avaliação[4]. Na ocasião, postulara a agravante, ainda, a realização de leilão judicial eletrônico, fixando-se lanço mínimo no equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor da alienação, em eventual segundo praceamento. Adviera, então, o provimento guerreado nos seguintes termos[5]: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CGG TRADING S.A em desfavor de MAURO EIITI MUROFUSE. O Credor juntou cópia dos Laudos de Avaliação dos imóveis matriculados sob os números 363 e 364, emitidos na Carta Precatória n° 1000436-68.2019.8.11.0106, em trâmite perante a Vara Única de São Joaquim. (Id. n. 84815490). Requer: a) utilização de tais laudos como prova emprestada, como forma de economia e celeridade processual; b) homologação da avaliação dos imóveis matriculados sob os n°s 363 e 364, e, em decorrência, a expedição de ofício para os autos da Carta Precatória sob o n° 1000004-78.2021.8.11.0106, em curso perante a Vara Única do Foro da Comarca de Novo São Joaquim/MT, para solicitar o cancelamento das avaliações dos imóveis mencionados; e c) a nomeação e homologação do Leiloeiro Público Oficial indicado pela parte Exequente, para que os bens imóveis avaliados sejam, desde logo, levados à leilão eletrônico, concedendo, ainda, autorização para alienação com até 50% de desconto. (Id.n. 84815474) O Executado foi intimado das penhoras, mas não apresentou Impugnação. É o relatório. Decido. O Laudo de Avaliação de Id. n. 84815490, referente aos imóveis matriculados sob os números 363 e 364, emitido na Carta Precatória Cível n° 1000436-68.2019.8.11.0106, foi elaborado em 13 de outubro de 2020 pelo Oficial de Justiça Avaliador. Segundo estudos elaborados por consultoria especializadas, o preço médio da terra para cultivos de grãos sofreu grande valorização nos últimos meses, em especial da região de Mato Grosso, onde estão situados os imóveis penhorados. Nesse contexto, embora a avaliação juntada pelo Exequente tenha sido elaborado em data recente, não mais reflete o real valor dos bens. Por essa razão, indefiro o pedido de utilização do Laudo de Avaliação de Id. n. 84815490 como prova emprestada. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do BANCO DO BRADESCO. Ficam as partes intimadas.” Consignados esses fatos e atos processuais, deve ser registrado, inicialmente que a prova emprestada é aquela que fora produzida em um processo e, posteriormente, é transportada para outro processo no qual surge interesse em seu uso. Nesse contexto, confira-se o texto legal que assim preconiza: “Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.” Com efeito, essa espécie probatória afigura-se admissível, desde que colhida com regular observância ao contraditório e mediante a participação da parte contra quem ela se destina, porquanto sua finalidade reside em se evitar repetição inútil de atos processuais, a otimizar as provas já produzidas perante a jurisdição. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[6] pontua o seguinte: “A prova emprestada é aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. É válida e eficaz como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado. A condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja consequência primordial é a obediência ao contraditório. Vê-se, portanto, que a prova emprestada do processo realizado entre terceiros é res inter alios e não produz nenhum efeito senão para aquelas partes.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[7] leciona o seguinte: “A prova emprestada é admissível no processo civil desde que observadas as suas condicionantes. O contraditório é um dos fatores de maior legitimação do uso da prova emprestada no processo. Quanto à sua observância, porém, é preciso considerar basicamente duas situações diferentes: a) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante as mesmas pessoas que participaram da sua produção anteriormente; e b) aquela em que a prova emprestada será utilizada perante pessoas parcialmente coincidentes ou totalmente diferentes daquelas que participaram da sua produção originalmente. Quanto à primeira situação; Existem casos em que não há qualquer variação na prova e o contraditório pode ser observado integralmente de forma posterior. É o caso da prova documental, por exemplo. Não há aí qualquer dificuldade em aceitar a produção da prova emprestada. Basta a sua submissão ao contraditório no novo processo. Existem outros casos, contudo, em que será necessário cogitar de novos fatos ou ler a prova a partir de novos enfoques dados aos fatos. Nessas situações, a admissão da prova emprestada poderá ocorrer se for viável reabrir o contraditório ou, pelo menos, fatiar a prova no que tange às alegações de fato originárias e as novas alegações de fato ou novos enfoque dados aos fatos. Quanto à segunda situação. Há hipóteses em que, nada obstante a ausência das partes ou pelo menos uma das partes na participação da formação da prova, é plenamente viável a sua submissão ao contraditório pleno no novo processo. Atendido o contraditório, a prova emprestada é obviamente admissível. Em outras hipóteses, porém, o contraditório poderá não ser realizável, mas a prova emprestada pode constituir o meio de a parte sustentar sua posição em juízo. Nesse caso, convém ponderar os direitos em jogo (o direito ao contraditório, o direito à tutela jurisdicional e eventualmente, a importância da pretensão material afirmada em juízo) para saber se a prova emprestada deve ou não ser admitida no processo. Assim, o juízo poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório ou, excepcionalmente, devidamente ponderados os direitos em colisão.” Deflui do aduzido, então, que a legitimidade da utilização de prova produzida em outro processo demanda respeito ao pleno exercício do contraditório. Ou seja, aquele contra quem é apresentada a prova deve ter participado da sua produção com ampla condição para o exercício do direito ao contraditório. Sob essa ótica, o pressuposto primeiro para a validade da utilização da prova emprestada é ter a parte participado da sua produção, isto é, ter sido parte no processo judicial no qual foi produzida, tendo participado ativamente da sua colheita. Deve ser registrado que existem meios de prova em que sempre é admitido o contraditório integral em momento posterior à sua produção. É a hipótese da prova documental. Essa prova sempre admite que as partes possam exercer seu direito ao contraditório, seja pela possibilidade de se produzir prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades. No tocante ao traslado ou empréstimo de prova não documental de um processo para outro, ressoa que afigura-se possível quando ambos os processos contenham as mesmas partes. Assim, “Nessa hipótese também não há dificuldade em aceitar a prova emprestada. Havendo, excepcionalmente, necessidade de se cogitar sobre novos fatos, ou sobre novos enfoques dados aos fatos – v.g., a necessidade de ouvir a testemunha a respeito de outra questão, ou sobre aspectos da questão não examinada no processo anterior -, somente será possível emprestar a prova se for viável reabrir o contraditório a seu respeito ou, ao menos, separar a prova anterior dos novos aspectos, permitindo-se a produção de nova prova sobre as questões não abordadas anteriormente. Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo, em que litigaram A e b, para um processo entre A e C, ou para um processo entre C e D. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com o do processo em que a prova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais situações, como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova, será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o qual se pretende exportar a prova. Sempre que for possível garantir o contraditório – com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no processo primitivo -, o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em princípio, a prova emprestada será inviável[8].” Deve ser registrado, contudo, que afigura-se possível a utilização da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes no ação originária em que fora produzida. Nessa hipótese, deve ser assegurado o contraditório, na ação para a qual a prova será trasladada. Esse é o enunciado no 30 da I Jornada de Direito Processual Civil confira: Enunciado 30 - I Jornada CEJ/CJF. “É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art. 372 do CPC.” Esses argumentos encontram ressonância na jurisprudência originária do Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo colacionados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada (EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 2. No caso, além de haver identidade substancial de partes e o objeto da prova ser o mesmo, a exigência do contraditório foi observada, uma vez que os réus foram intimados e ofereceram suas respectivas contestações, por meio das quais puderam se pronunciar sobre a prova emprestada, insurgindo-se, inclusive, contra os seus efeitos. Desse modo, é de se ressaltar a desnecessidade da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos ora recorrentes, na medida em que a discussão sobre o crime praticado não necessitaria ser repetida nos presentes autos. (...) 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1333528/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO PASSADIÇO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA PRODUZIDA EM AÇÃO PENAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 9. A doutrina e a jurisprudência admitem a "prova emprestada" produzida em outro processo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo para o qual será utilizada, existindo precedente recente da Primeira Turma em caso concreto semelhante ao ora analisado. Nesse sentido: REsp 1.556.140/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 2/2/2018; AgInt no AREsp 916.197/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017; AgInt no REsp 1.645.255/AP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 23/8/2017; AgRg no REsp 1.299.314/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014. 10. O art. 372 do CPC/2015, embora não aplicável ao caso concreto, reafirmou o entendimento jurisprudencial do STJ ao prever que "O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório’. (...) 16. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 1716453/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018) “CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. (...) 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. (...) 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.” (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014) A legitimidade da utilização de prova emprestada, portanto, demanda a aferição da concreção do pleno exercício do contraditório, de modo que a inobservância desse predicado, que encerra garantia fundamental, espelha indevida violação ao devido processo legal. Consignadas essas premissas normativas, na hipótese, não sobeja possível se aproveitar a prova pericial confeccionada nos autos da ação individualizada pela agravante no cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado. Vejamos. Conforme se infere dos autos da ação principal, o agravado figura como executado na execução de título extrajudicial no 1020774-06.2015.8.26.0100, manejada em seu desfavor pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, em curso perante a 21a Vara Cível, do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP[9]. Nessa execução fora determinada a expedição de carta precatória para avaliação dos imóveis descritos nas matrículas no 363 e 364, ambas do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT. Aludida carta precatória no 1000436-68.2019.8.11.0106 restara cumprida[10], havendo sido realizada a avaliação dos imóveis, objetos das matrículas no 363 e 364, do 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT, no dia 13.10.2020. Deve ser registrado, a título ilustrativo, que, em consulta ao PJe do Tribunal Paulista[11] a carta precatória de avaliação fora recebida pelo Juízo deprecante que, na data de 29.06.2021, determinara a intimação das partes para se manifestarem sobre a avaliação. Nota-se, assim, que a avaliação promovida nos autos da carta precatória individualizada ainda não fora homologada, porquanto o Juízo deprecante está aguardando a manifestação das partes sobre o apurado pelo oficial de justiça avaliador. Há que ser assinalado que o agravado é parte na demanda em que fora realizada a avaliação dos imóveis penhorados, de modo que está acompanhando a produção da prova, o que legitimaria o aproveitamento da avaliação. Ocorre, contudo, que, a avaliação ainda não fora homologada pelo Juízo deprecante, denotando que a produção da prova ainda não fora concluída, inviabilizando que seja aproveitada no presente cumprimento de sentença. Merece ser acentuado que a agravante almeja que seja reconhecida a “desnecessidade de novas avaliações dos imóveis penhorados, deferindo-se a utilização do Laudo de Avaliação como prova emprestada e a conseguinte homologação da avaliação dos imóveis[12]”. Destarte, o que objetiva a agravante, em suma, é que o agravado assimile como escorreita a apuração realizada em outra ação que ainda não fora objeto de homologação. Aludida circunstância afigura-se inviável, tendo em vista que sequer restara concluída a prova pericial nos autos da execução manejada em desfavor do agravado. Com efeito, o que poderia ser admitido, em tese, seria apenas trasladar para os autos do cumprimento de sentença a avaliação promovida nos autos da carta precatória no 1000436-68.2019.8.11.0106, assegurando-se a ambas as partes oportunidade para insurgirem-se contra o apurado e, inclusive, de postularem a realização de avaliação no próprio cumprimento de sentença. Nesse caso, sequer é possível alegar que seria realizada nova avaliação, tendo em vista que no presente cumprimento de sentença não fora produzida qualquer prova. Inviável, portanto, que sejam compelidos a assimilar o resultado obtido na avaliação promovida nos autos da carta precatória no 1000436-68.2019.8.11.0106 que, conforme pontuado, ainda não fora homologada. Alfim, sobeja assinalar que o postulado pela agravante no sentido de que a alienação dos imóveis penhorados seja promovida em leilão judicial eletrônico, fixando-se lanço mínimo no equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor da alienação, em eventual segundo praceamento, deve ser apreciado no momento em que for designada data para a realização de hasta pública, afigurando-se prematura qualquer decisão sobre a matéria, tendo em vista que os imóveis penhorados ainda não foram avaliados. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado e às terceiras interessadas inseridas na angularidade do cumprimento de sentença para, querendo, contrariarem recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28395301 - Pág. 17 (fl. 19). [2] - ID Num. 62820751 - Pág. 1/2 (fls. 411/412) – ação principal. [3] - ID Num. 75705327 - Pág. 2 (fls. 801) – ação principal. [4] - ID Num. 84815474 - Pág. 1/9 (fls. 895/903) – ação principal. [5] - ID Num. 98625139 - Pág. 1/2 (fls. 1110/111) – ação principal. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.83, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286. [8] - MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz, em Processo de Conhecimento, 6o ed. RT, 2007, p. 286297. [9] - ID Num. 84816705 - Pág. 1 (fl. 948) – ação principal. [10] - ID Num. 84815490 - Pág. 1 a ID Num. 84816707 - Pág. 1 (fls. 904/912) – ação principal. [11] - https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000FYQT0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=1020774-06.2015.8.26.0100&amp;uuidCaptcha=sajcaptcha_68154e53b8ac4e26adadc9e730f0fd77. [12] - ID Num. 28395301 - Pág. 21 (fl. 23).